Tribunal: CARF
Processo: 16692.720981/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720981/2014-16
ACÓRDÃO
1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DUPLICIDADE
NA UTILIZAÇÃO.
Identificada a duplicidade no uso do pagamento indevido ou a maior,
aproveitado anteriormente sob a natureza de Saldo Negativo, deve
prevalecer a DCOMP que primeiro se utilizou do Direito Creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720981/2014-16
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito Pagamento
Indevido ou a Maior de Estimativa de IRPJ de setembro de 2008 no montante de R$ 2.298.741,11,
correspondente à diferença entre o valor do DARF pago, de R$ 6.956.358,94, e o débito
confessado em DCTF e declarado em DIPJ de R$ 4.657.617,83
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 15885.71071.300311.1.3.04-
7302.
O Despacho Decisório de fls. 287 não homologou as compensações declaradas, pois
o contribuinte utilizou este mesmo valor para integrar o Saldo Negativo do período, utilizado para
por meio da Declaração de Compensação de que trata o processo administrativo no
16692.720748/2014-25.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, por meio da qual se
insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, apresentando os argumentos que seguem:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720981/2014-16
3
“O Despacho é nulo por violar a ampla defesa e o contraditório, na medida que
suas informações são tão genéricas que impedem a Requerente de se defender,
pois, não há menção sobre qual seria este processo e sobre que motivos levaram
o mesmo a entender que o valor comporia o saldo negativo de 2008.
No mérito, a Requerente apurou como devido a título de IRPJ/Estimativa de
09/2008, o valor de R$ 4.657.617,83, conforme ficha 11 da DIPJ(doc. 03 e 05), mas
efetuou pagamento via DARF no valor de R$ 6.956.358,94 (doc. 04), razão pela
qual existe o crédito de R$ 2.298.741,11.
Nem se argumente que o crédito não existiria por ter constado, por erro, da DCTF
(doc. 04), que o valor devido de estimativa de R$ 9.224.292,81 teria sido extinto
através da PER/DCOMP n°. 28384.35115.290908.1.3.54-5117 no montante de R$
8.274.572,04 acrescido de DARF de R$ 949.720,77, nem que este valor teria
integrado a estimativa do ano base 2008.
DA NULIDADE. AUSÊNCIA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
As informações são tão genéricas que impedem a Requerente de se defender
violando a ampla defesa e o contraditório.
O Despacho aponta que o crédito utilizado para a quitação das duas Dcomps já
seria objeto de discussão em outro processo com manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Contudo, não existe indicação de qual seria este processo, nem as razões que
levaram o Despacho a concluir este fato, o que impede a defesa e explicar onde
está o equívoco que levou esta compreensão.
As razões quanto ao mérito são as que a Requerente conseguiu apurar com as
poucas informações que tem. Caso não sejam suficientes o Despacho deve ser
declarado nulo por violação ao art.59 do Decreto 70.235/72.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
A Requerente apurou um IRPJ relativo a 09/2008 no valor de R$ 4.657.617,83
(ficha 11- doc 03 e 05), mas, pagou via DARF R$ 6.956.358,94.
Tais valores estão declarados em DCTF e DIPJ.
DA NÃO COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE 2008
Pela análise dos documentos anexos (doc. 03 a 05) é possível verificar que o
crédito de R$ 2.298.741,11, não foi incluído na composição do saldo negativo. A
Requerente declarou em DIPJ como devido para set/2008 o valor de R$
4.657.617,83 e não R$ 6.956.358,94 (doc.3), não havendo dúvida que o valor de
R$ 2.298.741,11, não entrou na composição do saldo negativo.
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam encaminhadas
também ao subscritor da presente, inscrito na OAB/SP 173.481, com escritório na
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 146, 12° andar, São Paulo, SP.”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720981/2014-16
4
O Acórdão Recorrido afastou a alegação de nulidade e, no mérito, negou
provimento à Manifestação de Inconformidade, pois constatou que na DCTF consta como débito
de estimativa de 09/2008 o valor de R$ 4.657.617,83 (fl.268) e, na mesma declaração, consta que
tal estimativa foi extinta por meio de pagamento no valor de R$ 6.956.358,94.
Constatou também, em consulta ao SIEF, que houve o pagamento de R$
6.956.358,94, sendo alocado o valor de R$ 4.657.617,83 para as estimativas de IRPJ de 09/2008,
sendo reservado o valor de R$ 2.298.741,11, para o presente processo.
Além disso, verificou que o Saldo Negativo de IRPJ que buscou valer-se do
pagamento total de R$ 6.956.358,94 foi objeto do PER/DCOMP no 20734.34476.110512.1.7.02-
9708, tratado no processo 10880.939538/2013-24.
Diante dessas constatações, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
para evitar o duplo aproveitamento do direito creditório.
O Recurso Voluntário, por sua vez, defende:
 A nulidade do despacho decisório, por supostamente conter informações
genéricas sem mencionar em qual processo o contribuinte estaria utilizando o
direito creditório em duplicidade, cercando-lhe, assim, o direito de defesa.
 Nulidade da decisão da DRJ por implicar novo lançamento já que teria
mencionado em caráter originário a interface com o PER/DCOMP no
20734.34476.110512.1.7.02-9708, tratado no processo 10880.939538/2013-24.
 No mérito, defende haver pagamento indevido ou a maior, pois apurou como
devido a título de estimativa o valor de R$ 4.657.617,83 e pagou DARF no
montante de R$ 6.956.358,94.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720981/2014-16
5
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recurso Voluntário reprisa a alegação de nulidade do Despacho Decisório por não
ter indicado o processo administrativo no qual o direito creditório em questão já estaria sendo
discutido também sob a ótica do aproveitamento em duplicidade.
Contudo, trata-se de Despacho Decisório Manual que afirmou que o alegado
pagamento indevido ou a maior estaria já sendo aproveitado pelo contribuinte como Saldo
Negativo do ano-calendário de 2008 “conforme fls. 282”, e na fl. 282 encontra-se justamente o
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 20734.34476.110512.1.7.02-9708, por meio da
qual era plenamente possível sem qualquer esforço irrazoável identificar o processo no qual ele
próprio debatia a liquidez e certeza do Saldo Negativo de 2008.
Não há que se falar, assim, em genericidade apta a configurar violação ao
contraditório e à ampla defesa.
3
MÉRITO
Segundo o Despacho Decisório, o contribuinte de fato pagou uma estimativa no
montante de R$ 4.657.617,83 com um DARF no montante de R$ 6.956.359,94, fazendo
pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, tal direito creditório não poderia ser aproveitado em duplicidade se o
Recorrente utilizou de parte do pagamento da estimativa no valor R$ 2.298.745,11 para realizar
compensações em outros processos.
O Contribuinte não controverte a duplicidade no uso, que está comprovada e se
identifica no processo no 10880.939538/2013-24, também sob esta relatoria. Contudo, não se
pode também vedar o aproveitamento do inequívoco direito creditório em ambos os processos,
sob pena de se provocar o duplo não aproveitamento do direito creditório e o consequente
enriquecimento ilícito do Estado.
Mas em qual processo o montante de R$ 2.298.745,11 deve ser aproveitado? No
processo de no 10880.939538/2013-24, sob a natureza de Saldo Negativo de 2008, ou no processo
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.066 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720981/2014-16
6
de no 16692.720981/2014-16? Penso que o direito creditório deve ser deferido na primeira
compensação transmitida e não homologada integralmente.
No processo de no 10880.939538/2013-24, a compensação não homologada
integralmente foi a de no 21963.15058.091210.1.7.02-8290, transmitida, portanto, em
09/12/2010.
Por sua vez, no processo de no 16692.720981/2014-16 as compensações não
homologadas foram as de nos 15885.71071.300311.1.3.04-7302 e 34311.44666.160511.1.3.04-
5388, transmitidas respectivamente em 30/03/11 e em 16/05/11. Portanto, quando de sua
transmissão o direito creditório já havia sido consumido.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 415
DF CARF MF
Original